Tribunal: TJES
Processo: 0005048-82.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005048-82.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO e outros

APELADO: ESPLACAR VEICULOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
C
ÍVE
IS
.
AÇÃO
ORDINÁRIA. SERVIÇO DE CORRETAGEM. RESPONSABILIDADE.
DANO M
ATERIAL
.
SENTENÇA MANTIDA

I –
Examinados os autos e em consulta ao sistema de gerenciamento processual mantido por este e. TJES, verifico
u-se
que
um dos requeridos
, apesar de devidamente intimad
o
da decisão de indeferimento do pleito de gratuidade de justiça
e
que determinou o recolhimento do respectivo preparo recursal
, não
o
efetuou dentro do prazo assinalado, revelando-se forçoso o reconhecimento da deserção.
Apelo não conhecido.

II - C
onforme dispõe o caput do artigo 723 e seu respectivo parágrafo único, do Código Civil, “
O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio”, “Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência”.

II
I
– A jurisprudência pátria enuncia que
“
A responsabilidade do corretor de imóveis está vinculada, em regra, ao serviço ofertado pelo intermediador que é o de aproximar, de modo diligente, comprador e vendedor, prestando ao cliente as necessárias informações acerca do negócio a ser celebrado (art. 723 do CC)
” . Precedentes.

I
V
-
Na hipótese
,
não há dúvidas da existência de falha na prestação do serviço de corretagem prestado pelo ora apelante,
sobretudo e
m
razão da falta de informação
imprescindível à lisura da negociação
,

restando patente pelo material probatório acostado,
ainda,
que a aproximação das partes pelo corretor mostrou-se fundamental à conclusão do negócio jurídico objeto da presente.

V
–

Apelaç
ão
conhecida

e
des
provida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO e não conhecer do recurso interposto por SIDNEI BARCELLOS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005048-82.2017.8.08.0021

APELANTE
S
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO
E SIDNEI BARCELLOS

APELAD
O
: ESPLACAR VEICULOS LTDA - EPP

JUÍZA: DRA.

MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de
a
pela
ç
ões

interposta
s

tanto
por
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO quanto por
SIDNEI BARCELLOS
em detrimento d
e
sentença
proferida em ação
ordinária
ajuizada por
ESPLACAR VEICULOS LTDA - EPP

em
seu
desfavor
e de GTA ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
,
a qual

julgou
parcialmente procedente
o pedido autoral para
decretar a rescisão do instrumento particular de cessão de direitos aperfeiçoado entre a demandante e o demandado SIDNEI BARCELLOS, inerente ao lote 0013, da Quadra 00018, do Loteamento Residencial Beira Mar, Meaípe, Guarapari-ES;
procedente
o pedido de indenização por danos materiais, condenando os requeridos
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO,
SIDNEI BARCELLOS
e GTA-ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA a pagarem de forma solidária, a favor da requerente ESPLACAR VEÍCULOS LTDA, a quant
i
a de R$ 89.482,99; e
improcedente
o pleito de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO vindicou a gratuidade de justiça, bem como asseverou, em suma, que
“a sentença recorrida constitui grave equívoco, na medida em que atribuiu responsabilidade civil ao apelante sem qualquer respaldo, tampouco tendo por critério o fato de que a autora/recorrida possui plen
a
ciência das condições do negócio, tal como confessado na peça de ingresso”.

SIDNEI BARCELLOS,
por sua vez, em suas razões perseguiu a gratuidade de justiça, e ainda aduziu
a nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e ampla defesa, ausência de interesse de agir da parte autora e a regular contratação realizada entre as partes.

C
ontrarrazões
apresentadas, nas quais

vindic
ou-se

pel
o desprovimento do
s
apelo
s
.

Após oportunizada as partes apelantes a colacionarem documentação a corroborar a hipossuficiência econômica alegada, fora proferida a decisão de indeferimento da benesse, tendo sido objeto de agravo interno por parte de PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO.

Com o desprovimento do referido agravo interno, colacionou
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO
comprovante de recolhime
n
to do prep
a
ro de seu apelo.

P
ois bem. De pronto, em relação ao apelo apresentado por
SIDNEI BARCELLOS
entendo por não conhecê-lo.

Digo isto porque c
omo é cediço, o juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito, de modo que ausente algum dos requisitos de admissibilidade, como é o caso do preparo, impõe-se o não conhecimento recursal.

Examinados os autos e em consulta ao sistema de gerenciamento processual mantido por este e. TJES, verifico que
SIDNEI BARCELLOS
, apesar de devidamente intimad
o
da decisão de indeferimento do pleito de gratuidade de justiça
e
que determinou o recolhimento do respectivo preparo recursal
, não
o
efetuou dentro do prazo assinalado, revelando-se forçoso o reconhecimento da deserção.

Posto isto, a teor do disposto no artigo 1.007, do CPC/2015,
NÃO CONHEÇO do apelo

interposto por
SIDNEI BARCELLOS
,
dada a ausência de requisito formal extrínseco de admissibilidade,
oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios arbitrados
em desfavor d
este
recorrente em
2
% (
dois
por cento)
.

Ultrapassada tal questão, passo ao apreço do apelo interposto por
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO.

N
arra a exordial que

no dia 08.10.2014
SIDNEI BARCELLOS,
acompanhado de
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO,
fora à sede da pessoa jurídica autora
ESPLACAR VEICULOS LTDA – EPP
para adquirir um veículo, cujo pagamento fora acertado mediante entrega de um lote (n. 0013 da quadra 0018 do Loteamento Residencial Beira Mar, Meaípe, Guarapari/ES), além de um cheque de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

E m
ais, que
“Após
a negocia
ç
ão, as partes fora
m
a sede da l
mobiliária
GTA, empresa respons
á
vel pelo loteamento, e l
á
‘regularizaram' a aquisiç
ã
o do im
ó
vel”,

oportunidade na qual
o ve
í
culo foi devida
m
ente transferido ao adquirente
SIDNEI
.

Prossegue a peça inaugural com a narrativa de que
“Com o contrato de compra e venda do imóvel emitido pela GTA um representante da Esplacar, no intuito de regularizar a situação tributária do novo bem (lote), encaminhou-se a sede da prefeitura de Guarapari para transferir o IPTU, sendo que neste ato foi informado que o cadastro do imóvel estava ern nome de terceira pessoa estranha à negociação”,
razão pela qual não encontrou saído senão o ajuizamento da presente demanda, sobretudo pela inexitosa entativa de resolução administrativa.

Pois bem.
De pronto, a
dianto que não encontro razão alguma para desvencilhar-me da conclusão a que chegou o magistrado sentenciante para condenar
o
ora apelante a indenizar
a
apelad
a
pelos danos
materiais
sofridos.

Digo isto porque
na mesma trilha do exposado em sentença verifico

que a atuação do apelante Paulo no negócio jurídico em debate se deu na condição de corretor de imóveis.

Nesta esteira, conforme dispõe o
caput
do artigo 723 e seu respectivo parágrafo único, do Código Civil,
“
O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio”, “Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência”.

Note-se, portanto, que
“
A responsabilidade do corretor de imóveis está vinculada, em regra, ao serviço ofertado pelo intermediador que é o de aproximar, de modo diligente, comprador e vendedor,
prestando ao cliente as necessárias informações acerca do negócio a ser celebrado
(art. 723 do CC)
”
(
STJ
; REsp n. 1.645.614/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018).

In casu,
não há dúvidas da existência de falha na prestação do serviço de corretagem prestado pelo ora apelante,
sobretudo e
m
razão da falta de informação
imprescindível à lisura da negociação
,

restando patente pelo material probatório acostado,
ainda,
que a aproximação das partes pelo corretor mostrou-se fundamental à conclusão do negócio jurídico objeto da presente.

Diante de tal cenário
,
corroboro o excerto
sentencial
que consigna que
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO
“
agiu em descompasso ao dispositivo normativo retromencionado, ao não diligenciar pessoalmente sobre a situação do lote ofertado ou mesmo se furtar em prestar os esclarecimentos a respeito do risco advindo da ocupação daquele imóvel por terceira pessoa. Sua incúria foi um dos motivos que impulsionou o fechamento do negócio”.

Ademais, o argumento recursal de que as partes contratantes tinham ciência da ausência de escritura pública do bem não se mostra suficiente a afastar a responsabilidade do apelante, até mesmo porque
“
Embora a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais exija a formalização por escritura pública, a mesma premissa não se aplica à exigibilidade dos efeitos obrigacionais que resultam do compromisso particular de compra e venda, neles abrangidos, inclusive, o direito à posse”

(TJES, Apelação cível n.

0000127-48.2019.8.08.0009, Relator Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/Feb/2024)

P
or fim, importante consignar que restando inconteste da narrativa da exordial circunstância que atribui responsabilidade a
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO
pelos danos que alega
a parte autora
ter sofrido,
pela adoção da
teoria da asser
ç
ão, substrato
não há
para qualquer alegação acerca de sua ilegitimidade na hipótese.

À luz do exposto, CONHE
ÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo interposto por
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO
,
oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios arbitrados
em desfavor do recorrente em
2
% (
dois
por cento).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do apelo de
SIDNEI BARCELLOS, e
CONHECER do recurso de
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO
e a ele
NEGAR PROVIMENTO.
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.